Tribunal: STF
Processo: HC 63915
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-20
Data de publicação: 1986-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS OBJETO DE PEDIDOS ANTERIORES AO
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, QUE, RECUSADOS, NÃO FORAM OBJETO DE
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL PARA ESTE SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, SUBSTITUIDOS POR ORIGINARIOS.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 119, II, 'C', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.